Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702440-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, processo n. 0702205-31.2020.8.07.0020, na qual indeferiu a impugnação ao bloqueio de R$ 6.402,55, que seria suficiente para o adimplemento parcial da obrigação. A liminar foi indeferida por esta relatoria ao ID 56120489, nos seguintes termos: “(...) Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De logo, observo que foi recolhido o preparo recursal, e, na origem, inexiste imediata exigência de recolhimento de custas. Em outro ponto, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que a r. decisão agravada, em tese, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte. Neste sentido, colaciono Aresto desta eg. 6a Turma, inclusive, de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. 1. Para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, imprescindível que a parte comprove sua situação de hipossuficiência, tendo em vista que a presunção de pobreza goza de presunção relativa de veracidade. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem. 5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1394123, 07288961120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito a citação, nota-se que ocorreu por edital, pois o recorrente estava em local incerto e não sabido. Com relação ao esgotamento das diligências, nota-se que teria sido observado, pois tentaram localizá-lo por pesquisa aos sistemas conveniados disponíveis, o que restou infrutífero. De todo modo, impende desde logo observar que a citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil. 2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1791938, 07137467520218070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, denota-se que, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, em tese, o bloqueio em questão não implica risco a subsistência do recorrente e de sua família. A constrição ocorreu em 13/06/2023 (ID 162229680 da origem), ou seja, há oito meses, de modo que o recorrente, servidor público federal (Policial Rodoviário Federal), tem assegurada a sua subsistência e da sua família pelo seu salário mensal, em outras palavras, independentemente do desbloqueio pleiteado em sede de liminar. Por fim, cumpre observar que ainda não há nos autos qualquer determinação de levantamento da quantia bloqueada, que restou convertida em penhora. Neste contexto, ausentes, nesta cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. (...)” A parte agravante, ao ID 56261861, informa que sobreveio despacho nos autos de origem determinando a agravada indicar conta bancária para a transferência da quantia penhorada, bem como a expedição de alvará. Pede a suspensão do levantamento. Vieram os autos conclusos. Decido. Rememora-se que a insurgência recursal, dentre outros temas, envolve a penhora realizada em conta poupança, de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. O recorrente defende a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Como sabido, a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, em tese, em caso de desvirtuamento da natureza da poupança, autoriza-se a penhora. É questão que demanda a análise caso a caso, de modo que não se afasta, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Foi observado na decisão liminar desta relatoria que ainda não havia determinação de levantamento da quantia penhorada, o que teria sido modificado pelo despacho superveniente, ora informado pelo agravante. De fato, infere-se do despacho de ID 186372461 da origem, a determinação de levantamento da quantia pelo agravado. Com efeito, no escopo de preservar a utilidade do provimento jurisdicional futuro, evitando-se indesejadas idas e vindas de atos processuais inócuos, entendo plausível, desde logo, sobrestar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do mérito do presente recurso. Isso posto, determino a suspensão de levantamento da quantia penhorada e objeto do presente recurso, até o julgamento do mérito pelo e. Colegiado. Por fim, frise-se que, nada obsta que a agravada cumpra o comando do i. Juízo a quo (ID 186372461 da origem), e desde logo informe a conta bancária para eventual futura transferência, pois a suspensão ora determinada é apenas da transferência da quantia da conta judicial para a indicada pela agravada – o levantamento, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator